Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000758-47.2021.8.11.0000 – Campo Verde
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – Universidade Brasil, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Karina Fernanda Queiroz Alves, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a disponibilização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos documentos necessários para o pré-aditamento do FIES, em especial o documento de regularidade da matrícula, sob pena de multa estabelecida em prestação única de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que o FIES contratado pela agravada está pendente de regularização e, enquanto não ajustado o procedimento junto à Universidade, os documentos necessários ao pré-aditamento, determinados na decisão, serão irregulares. Pugna pelo afastamento da multa aplicada, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se que embora a agravante questione a regularidade documental da agravada, tem-se por certo que a parte é beneficiária do FIES, como bem elucidou o douto magistrado a quo.
Assim, é fato que não há prova cabal das alegações da agravante, de modo que não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não advindo qualquer prejuízo.
Por certo o perigo de dano é da agravada, tendo em vista o calendário acadêmico e a possibilidade de interrupção do ensino.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator